Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-76.2001.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001693-76.2001.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SUENON FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSÃO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PRESCRICIONAIS – INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO ANALISADA PELO MÁXIMO DA PENA APLICADA AO TIPO PENAL VIOLADO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS NÃO TRANSCORRIDO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – MATERIALIDADE PROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS TEMAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SUENON FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e criminal de Paranatinga/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal, para julgamento pelo tribunal do júri (ID 223875785).

Em suas razões, pleiteou, em síntese, pleiteou a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e também pela extinção da punibilidade do réu em decorrência do aperfeiçoamento do prazo da prescrição. No mérito, requer a absolvição sumária do réu, por alegada legitima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação dos crimes de homicídio tentado para lesões corporais. (ID 223875837).

Nas contrarrazões, o Ministério Púbico pugna pelo desprovimento do recurso (id. 223875840).

Em sede de juízo de retratação o Magistrado singular manteve inalterada a pronúncia e determinou a remessa do autuado à Superior Instância. (ID 223875841)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
Recurso em sentido estrito. Duplo homicídio tentado. Pronúncia. Irresignação da Defesa. 1) Preliminares de cerceamento de defesa e prescrição. Impertinência. Inexistência de cerceamento de defesa. Fatos ocorridos sob a égide da nova redação do artigo 366 do CPP, advinda com a edição da Lei 9.271/96. Possibilidade de produção antecipada de provas. Inocorrência da prescrição. Processo e prazo prescricional que ficaram suspensos por muito tempo. Lapso temporal não aperfeiçoado. 2) Almejada absolvição sumária, sob alegação de legitima defesa, ou desclassificação para o crime de lesão corporal. Improcedência. Teses que somente podem ser reconhecidas na primeira fase do rito escalonado quando comprovadas estreme de dúvida, o que não se verifica na hipótese. Caso que deve ser apreciado e resolvido pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.
(ID 223875841)

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SUENON FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e criminal de Paranatinga/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal, para julgamento pelo tribunal do júri.

Por coadunar com o entendimento e fundamentos lançados nas contrarrazões do recurso ora analisado, com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcreve-los e usá-lo como razão de decidir:

“...I- DA PRELIMINAR ALEGADA

Como cediço,
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, previstos atualmente no art. 366 do Código de Processo Penal, foram introduzidos pelo advento da Lei 9.271/96, com entrada em vigor em 17 de junho de 1996.

O dispositivo em comento dispõe o seguinte:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.’’

Pela antiga redação do dispositivo supracitado1, extrai-se que o processo seguiria à revelia do acusado que, citado ou intimado para qualquer ato do processo, deixasse de comparecer sem motivo justificado, bastante que o juiz nomeasse defensor para a continuidade do ato.

Assim, entende-se que a redação atual possui natureza mista (conteúdo penal e processual penal), de modo que não poderá retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI EM PREJUÍZO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1) À época dos fatos, vigia o art. 366, do Código de Processo Penal, ressaltando-se que as alterações introduzidas pela Lei nº 9.271/96 ao artigo 366 do referido Diploma Legal, que determina a suspensão do processo (norma de direito processual) e do prazo prescricional (norma de direito material), não se aplicam ao caso em exame, em razão da irretroatividade da Lei em prejuízo do réu, sendo, pois, impositivo o reconhecimento e declaração da prescrição do recorrente, na modalidade retroativa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; RSE 5347830-69.2022.8.09.0076; Iporá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Machado Fagundes; Julg. 31/01/2023; DJEGO 02/02/2023; Pág. 369)

No caso em análise, nota-se que a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional se deu em 05 de setembro de 2002 (fls. 130/131, ID. 44431888), sendo certo de que os fatos se deram após a alteração da redação do art. 366 (fatos ocorridos em 13 de agosto de 2000). Logo, correta e legal a decisão que decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Indo adiante, em análise aos marcos interruptivos da prescrição, observa-se que o recebimento da inicial acusatória se deu em 20 de setembro de 2001 (fl. 103, ID. 44431888), contudo, houve a suspensão do prazo prescricional em 05 de setembro de 2002 (fls. 130/131, ID. 44431888), transcorrendo 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias entre a data do recebimento da denúncia e a data da suspensão do prazo prescricional.

Nesta toada, é assente na jurisprudência que o prazo prescricional ficará suspenso pelo tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado. Inclusive, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da prescrição deve persistir apenas pelo equivalente ao prazo abstrato previsto no art. 109 do Código Penal. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS. PRESCRIÇÃO QUE SE VERIFICA A PARTIR DA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA À CONDUTA EQUIVALENTE AO DELITO PRATICADO NO PERÍODO DE DURAÇÃO DA SUSPENSÃO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal regula-se pelo art. 109 do Código Penal. O art. 366 do Código de Processo Penal não faz menção a lapso temporal, todavia, a suspensão do prazo de prescrição não pode ser indeterminado, porquanto a própria Constituição Federal delimitou os crimes imprescritíveis (art. 5.º, incisos XLII e XLIV). 2. A utilização do disposto no art. 109 do Código Penal, como parâmetro para o período de suspensão da fluência do prazo prescricional, considerando-se a pena máxima em abstrato, se adequa à intenção do legislador, sem importar em colisão com a Carta Constitucional. 4. Diante da pena máxima cominada em abstrato ao delito previsto no art. 10, caput, da Lei n.º 9.437/97 (02 anos), o prazo prescricional, nos termos do que estabelece o art. 109, inciso V, do Estatuto Repressivo, é de 04 anos. No caso, o início do decurso do prazo prescricional ocorreu em 30/04/2002, quando da suspensão do processo e do prazo prescricional, o qual somente voltou a correr em 16/10/2008, quando já transcorridos bem mais de 04 anos, necessários à configuração da prescrição. 5. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito imputado ao Paciente. (HC 133.744/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 07/06/2011)

É nesse sentido o enunciado da Súmula 415, do STJ, ao qual dispões que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

No caso, observa-se que o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, ‘caput’, c/c art. 14, II, (por duas vezes) ambos do Código Penal.

De acordo com o preceito secundário do disposto no ‘caput’ do art. 121 do Código Penal, a pena é de reclusão, de seis a vinte anos, porém, por estarmos diante de um crime tentado (art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal), entende-se que deve ser aplicada a menor fração de diminuição, ou seja, 1/3 (um terço) sobre a pena máxima cominada ao delito, que no caso é de 20 (vinte) anos, o que resulta em 13 (treze) anos.

Em análise ao disposto no art. 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição será em 20 (vinte) anos.

Dessa forma, transcorrendo os 20 (vinte) anos a que faz jus, consoante o art. 109, inciso I, do Código Penal, o processo retornaria ao percurso usual do tempo, ou seja, conta com mais 20 (vinte) anos, para que, só assim, seja extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição, devendo ser levado em consideração o período que antecedeu a decisão que determinou a suspensão, isto é, do recebimento da denúncia até o momento da decretação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Todavia, denota-se que a revogação da suspensão do curso do processo e da prescrição se deu em 14 de dezembro de 2021 (ID. 61221141), momento em que o prazo voltou a fluir normalmente.

Por conseguinte, observa-se que entre a data em que o prazo prescricional voltou a fluir e a data da sentença de pronúncia, que no caso seu deu em 07 de junho de 2023 (fls. 01/07, ID. 120020083), passaram-se 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu agente signatário, entende que razão não assiste à Defesa ao postular pelo reconhecimento da prescrição retroativa. A uma, porque o prazo prescricional ficou suspenso entre 05.09.2002 a 14.12.2021. A duas, porque não transcorreu prazo superior àquele disposto no art. 109, inciso I, do Código Penal, tendo como referência a data do recebimento da denúncia e a data em que foi determinada a suspensão do prazo prescricional, bem como a data em que o prazo voltou a percorrer e a data da sentença de pronúncia.”
(Id. 223875840).

No caso, temos que considerar a norma processual penal vigente à época do fato (art. 366 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 9.271/96/1996), a data do
recebimento da denúncia (20-09-2001)
, a data de
suspensão dos prazos processuais e prescricionais, em razão da revelia do réu

(20-09-2001),
e a
revogação da suspensão do curso do processo e da prescrição
, que ocorreu em
14 de dezembro de 2021.

O recorrente foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, ‘caput’, c/c art. 14, II, (por duas vezes) ambos do Código Penal, e sua prescrição, neste momento processual se daria pelo máximo da pena cominada ao tipo penal violado, nos termos do art. 109, inciso I, do CP).

Diante dos fundamentos lançados, impõe reconhecer que não houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, visto que a suspensão do processo interrompe o prazo prescricional, inviabilizando o reconhecimento, conforma almeja a defesa.

No mérito
, busca r a absolvição sumária do réu, por alegada legitima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação dos crimes de homicídio tentado para lesões corporais
.

Contudo, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente
no
art. 121,
‘caput’,
c/c art. 14, II, (por duas vezes) ambos do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A materialidade restou comprovada, não havendo nos autos contestação por parte da defesa.

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos colhidos, ao quais retiro da sentença de pronúncia, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“...
Narra a denúncia:( Id 44431888 – fls. 07/09)

“(...)No dia 13 de agosto do ano de 2000, por volta das 2:00 horas da madrugada, nas proximidades da Lanchonete Atalaia, situada no bairro Atalaia, nesta capital, o indiciado SITENON FERREIRA DA SILVA, utilizando-se de uma faca, não apreendida, desferiu na vítima SEBASTIÃO MIRANDA DA SILVA(brasileiro, casado, natural de Jaciara/MT, nascido aos 20.01.69, filho de Acendino Miranda da Silva e Ana Rosa T. da Silva, residente e a9 domiciliado na rua L, casa 06, quadra 55, bairro Parque Atalaia, nesta capital) um golpe que a atingiu na região do hipocôndrio direito, causando-lhe lesões corporais, descritas no laudo de lesões corporais de fls. 27/28 e mapa topográfico de fls. 29, dos autos de inquérito policial de n° 202/00.

Consta que nos momentos que antecederam ao fato acima descrito, encontravam-se na referida lanchonete a vítima Sebastião, sua esposa Zezirlane Ribeiro Silva e seu cunhado Vilson Rosa Ribeiro, quando este último entrou em atrito com uma pessoa conhecida por "zé caçapa". Consta que Vilson havia adquirido um chapéu de "zé caçapa" pela importância de R$5,00 e este ao passar por Vilson, retirou-lhe o chapéu da cabeça, saindo da lanchonete.

De imediato, Vilson saiu no encalço de "ze caçapa", sendo seguido pelo seu cunhado, a vítima Sebastião, que por ser amigo deste pretendia apaziguar a situação.

No entanto, o indiciado, que se encontrava próximo do entrevero, resolveu intervir em favor de "zé caçapa". Para tanto, portando uma faca, partiu em direção da vítima Sebastião, tendo esta saído em disparada, sendo seguida pelo indiciado. De repente, a vítima Sebastião caiu ao solo e indiciado conseguiu desferir-lhe o aludido golpe.

Não foi possível desferir outros golpes, pois a vítima conseguiu se desvencilhar, retornando a lanchonete e sendo socorrida de imediato, permanecendo internada por cinco dias e submetendo-se a intervenção cirúrgica, correndo risco de vida.

Na mesma noite, por volta das 04:00 horas, passavam por uma das ruas, próximo ao local, oriundos do centro comunitário, a vítima WELLINGTON PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS BARBOSA (brasileiro, solteiro, natural de Campo Grande/MS, nascido aos 03.05.80, filho de João Barbosa dos Santos e Clomilda Pereira dos Santos, residente e domiciliado na rua L, lote 05, quadra 55, nesta capital) em companhia de alguns colegas, quando avistaram o indiciado que corria em sentido contrário. Em tom de brincadeira, Wellington perguntou: "-está correndo da polícia?", fazendo com que o indiciado se dirigisse em sua direção e lhe desferisse vários golpes de faca.

Os colegas de Wellington investiram contra a pessoa do indiciado, com murros, pontapés, pedradas, inclusive derrubando-o no chão, impedindo, assim, a continuidade dos golpes.

A vítima Wellington sofreu lesões corporais nas regiões lombar direita e terço inferior posterior do braço esquerdo, conforme anuncia laudo de lesões corporais de fis. 15/16 e mapa topográfico de fls. 17, ambos do inquérito policial de n° 200/00. '

Da forma como agiu, o indiciado, mediante duas ações, deu início a execução de dois crimes de homicídio, contra vítimas diferentes, que não se consumaram por circunstâncias alheias a sua vontade, tal como exarado alhures, razão pela qual está incurso nas penas do artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, (duas vezes), c/c artigo 69, caput todos do CP.

Destarte, o Ministério Público Estadual requer se digne Vossa Excelência em:

1. Receber a presente denúncia em todos os seus termos, instaurando-se a competente ação penal. (...)”

A denúncia foi oferecida em 03.08.2001 e recebida em 20.09.2001 (id 44431888 - fls. 110)

Durante a instrução processual colheu-se os depoimentos da testemunha
Zezirlane Madalena Ribeiro da Silva,
das vítimas
Wellington Pereira dos Santos Barbosa
e
Sebastião Miranda da Silva,
e

o acusado
Suenon Ferreira da Silva.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou as alegações finais em memoriais escritos, juntados nos autos no Id 108423172, pugnando pela procedência da exordial acusatória, a fim de pronunciar o acusado
SUENON FERREIRA DA SILVA
como incurso nas penas do art. 121, ‘caput’ c/c art, 14, II, (por duas vezes) ambos do Código Penal, submetendo-o ao Julgamento do Egrégio Tribunal do Júri.

A defesa, por sua vez, sem muita fundamentação, apresentou os memoriais finais no Id 110309170, onde pede a impronúncia do acusado.

Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que: “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Ainda, advirto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

No presente caso, embora a defesa sustente que “
o acusado agiu em legítima defesa, uma vez que a vítima encontrava-se em um bando com intenção de assalta-lo
”, não se pode olvidar que nesta fase processual descabe posicionamento acerca do melhor enquadramento jurídico ao caso, tampouco interpretação e análise aprofundada dos fatos, bastando que se verifique indícios suficientes a embasar a imputação estampada na proemial e confirmação alusiva à materialidade, que na situação em foco, já permitem alcançar esse raciocínio, conforme se extrai do caderno processual. Vejamos.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim de ocorrência n. 14556 (fls. 62/63); laudo de lesões corporais n. 01-02-000202-01/2001 (fls. 44/48 – vítima Sebastião), laudo de lesões corporais n. 01-02-2340-01/2000 (fls. 72/76 – vítima Wellington).

Com relação aos indícios de autoria necessários à decisão de pronúncia, verifica-se que os elementos probatórios reunidos nos autos dão suporte à denuncia apresentada pelo
Parquet.

Assim, respeitados os argumentos defensivos, razão não lhe assiste.

A testemunha
Zezirlane Madalena Ribeiro da Silva
, em juízo, assim relatou: (fls. 168/169)

“Não viu o que aconteceu lá fora e nem quando seu marido foi ferido; que vieram lhe dizer que eles estavam brigando;
que ela saiu e já viu seu marido correndo ferido, sendo perseguido pelo réu; que conhece a vítima Welinghton; que essa vítima diz que tampem foi ferida pelo réu, mas a depoente não sabe pois foi com seu marido para o hospital; que não conhecia p réu; que não sabe onde ele está; que ela conhecia a irmã do réu e foi essa quem passou o nome dele para a policia.”

A vítima
Wellington Pereira dos Santos Barbosa
, em juízo, fez o seguinte relato: (fls. 150/151)

“
que a respeito da ocorrência descrita na denúncia com relação a vítima Sebastião, ,o declarante nada sabe; que ia retomando de um baile e indo mi direção ao bar; que realmente o réu vinha correndo em direção contrária ao declarante e seus colegas; que ele vinha fazendo zig zag; que o declarante já tinha bebido e perguntou-lhe mesmo se ele estava correndo da polícia; que de imediato o réu veio de frente com o declarante, sacou de um punhal e desferiu um golpe nas suas costas; que o declarante tentou defender-se e ele feriu seu braço esquerdo; que ainda feriu sua virilha; que nessa hora seus colegas foram para cima do réu; que o declarante não viu mais nada; que acordou apenas na Segunda feira; que ficou um mês internado; que furou seu pulmão; que saiu do hospital, teve hemorragia e precisou retornar; que não conhecia o réu; que sabe que o nome dele é Suenon; que se vir o réu na sua frente não é capaz de reconhece-lo; que conhece três irmãos dele, menos ele; que ouviu dizer que o réu separou-se de sua esposa, está revoltado e andando pelo bairro novamente; que também disseram ao declarante que quando seus colegas foram para cima do réu, um cunhado dele saiu de uma casa com uma arma de fogo; que esse cunhado efetuou um disparo e os guris correram; que conhece Sebastião, sendo ele seu vizinho; que parece que Sebastião estava trabalhando em Cáceres; que a mulher dele que o chamou para vim até aqui; que Sebastião foi mesmo ferido pelo réu, na barriga; que também um colega do declarante, Cleidson, já falecido, foi ferido pelo réu naquela madrugada; que isso ocorreu quando Cleidson tentava tirar o réu decima do declarante
.

(...)

Que acha também, que o réu quando veio para cima dele estava amedrontado, porque ferira Sebastião, estava correndo e sendo perseguido por pessoas atrás dele; que, assim quando o declarante perguntou se ele corria da polícia, já veio por cima dele e o feriu.

(...)

que acha que fato que ocorreu com ele não foi no horário marcado na denúncia; que o réu tinha acabado de ferir Sebastião e estava correndo, quando encontrou; que tem certeza que quem desferiu as facadas contra ele foi o mesmo que feriu Sebastião; que o povo diz que o réu Suenon foi o autor
.

A vítima
Sebastião Miranda da Silva
, em juízo, declarou: (fls. 166/167)

“Que os fatos ocorreram da forma descrita na denúncia; que não assistiu quando Welington, foi ferido, mas ouviu dizer que foi como mencionado na peça inicial; que estava no hospital, desacordado, quando Welington ali chegou; que nunca tinha visto o réu; que não recebeu ameaças depoois do fato; que ficou três meses sem trabalhar; que ouviu dizer que o réu está em outra cidade, mas não lembra do nome.

Que recebeu apenas um golpe; que primeiramente o réu tentou dar-lhe um golpe nas costas, mas como ele estava correndo não o acertou; que quando caiu é que o réu o acertou; que depois de ferido levantou-se e correu em direção da lanchonete, que o réu correu atrás, mas a dona da lanchonete fechou o portão e não o deixou entrar.
”

O acusado
Suenon Ferreira da Silva
, em juízo, contou que não conhecia nenhuma das vítimas. Sobre o crime, ele disse que estava em uma lanchonete fazendo uso de bebida alcóolica. Afirmou que as vítimas o teriam ameaçado e que estavam em maior número, um total de quatro pessoas e agiu em legítima defesa, pois teria sido espancado.

Sobre o motivo de ser agredido, ele não soube responder.

Ressaltou que não usou uma faca e sim um canivete que ele sempre carregava junto com ele.

Pois bem.

Neste ponto, no que tange ao pleito de legítima defesa, entendo que não se constata, neste momento, qualquer circunstância isenta de dúvida que exclua a antijuridicidade do delito. Explico:

Sabe-se que a citada excludente de ilicitude consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, consoante o artigo 25 do Código Penal.

Para o reconhecimento da supracitada excludente, nesta fase processual, necessita de prova irrefutável, amparada em agressão ilegítima, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente os meios disponíveis, o que não se verifica de plano no caso sob exame.

Ocorre que, no presente caso os elementos produzidos durante a persecução penal não demonstram com segurança e clareza a ocorrência da legítima defesa ou a intenção de apenas lesionar. Ao contrário, das versões acima é possível extrair indícios de autoria e
animus necandi
.

Além do mais, no seguimento probatório extrai que a vítima Sebastião Miranda apresentou ferimento por arma branca na região do hipocôndrio direito sendo submetido à transfusão de sangue, laparotomia exploradora com colorrafia caracterizando perigo de vida. (fls. 49)

Com relação a vítima Wellington, conforme laudo acostado as fls. 74, ficou internado no Pronto Socorro Municipal, após ser submetido a cirúrgia.

Assim, entendo que a defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena e cristalina, tese que extraia do acusado a responsabilização do fato.

Nesta esteira:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PLANO. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I - Lastreando-se a decisão de pronúncia em indícios de autoria e prova irrefutável de materialidade, basta ao Juiz externar as razões de seu convencimento para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se preponderante nesta fase processual o aforismo "in dubio pro societate". II - A absolvição sumária do recorrente, pautada no reconhecimento da excludente de ilicitude, deve ser deliberada se as provas carreadas aos autos se afigurarem absolutamente conclusivas a este respeito. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10309120007310001 Inhapim, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Esses elementos, embora não afastem de forma categórica a tese defensiva, ao menos tornam-as controvertidas, devendo, assim, o Conselho de Sentença pronunciar-se a respeito.

Importante também consignar que o ônus probatório de demonstrar a ocorrência de causa excludente da ilicitude é de quem a alega, conforme disposição do art. 156, caput, do Código de Processo Penal: "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício".

Sobre o tema:

“Cabe, assim, à acusação, diante do princípio da inocência, a prova quanto à materialidade do fato (sua existência) e de sua autoria, não se impondo o ônus de demonstrar a inexistência de qualquer situação excludente da ilicitude ou mesmo da culpabilidade.” (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. Curso de Processo Penal. 17 ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as Leis n. 12.654, 12.683, 12.694, 12.714, 12.735, 12.736, 12.737 e 12.760, todas de 2012. São Paulo: Atlas, 2013, p. 334).

Com relação ao fato de as vítimas serem vizinhas e que seus depoimentos seriam fantasiosos, a defesa não logou êxito em demonstrar que as afirmações seriam falsas com o objetivo de obter prova destinada para condenar o réu.

Desta feita, não há como afastar a pronúncia.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
SUENON FERREIRA DA SILVA,
já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no
art. 121, ‘CAPUT’, c/c art. 14, II, (por duas vezes) ambos do Código Penal
.
”. (Id. 223875785).

No presente caso, as provas colhidas até o momento, principalmente as declarações das vítimas, trazem indícios de que o recorrente Suenon Ferreira da Silva, aparentemente, praticou o crime de tentativa de homicídio, por duas vezes, conforme narra a denúncia e a decisão de pronúncia acima transcrita.

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que eventualmente estejam evidenciadas.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria por parte do recorrente, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem.

Assim, os indícios de autoria estão evidenciados em elementos extrajudiciais e judiciais, portanto, existem provas suficientes para pronunciar o réu.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS EM INQUÉRITO. 1. Tendo o acórdão impugnado mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base em elementos produzidos em nível judicial e extrajudicial, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 2. A (eventual) desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à (in) existência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 698.599/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 524.020/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a manutenção da decisão de pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

Pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, em face da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 23 do Código Penal e explicada no artigo 25 do mesmo Diploma Legal, ou a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que o réu nunca teve a intenção de matar a vítima

Com efeito, quanto à controvérsia posta em análise no presente recurso, importa consignar que, conforme preconiza o art. 413 do CPP, "
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
".

Não se exige, portanto, certeza da culpa do réu para que este seja submetido a julgamento popular, mas tão somente indícios suficientes no sentido de que ele possa ser o autor ou partícipe do delito.

Quanto a absolvição sumária, é de elementar conhecimento que somente a comportaria, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6ª ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.
Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal
. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

Assim, n
o tocante à suposta ocorrência de legítima defesa, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que, segundo a palavra das vítimas, estas foram golpeadas pelo réu de inopino, o que demonstra, ao menos nesse momento, que o recorrente não agiu em legítima defesa, visto que, ao que aparenta, não foi ameaçado, tampouco atacado por nenhuma das vítimas.

De igual modo, não está comprovada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
, visto que, conforme consignado na decisão transcrita,
a vítima Sebastião Miranda
apresentou ferimento por arma branca na região do hipocôndrio direito sendo submetido à transfusão de sangue, laparotomia exploradora com colorrafia caracterizando perigo de vida
, e a vítima Wellington, ficou internado no Pronto Socorro Municipal, após ser submetido a cirurgia.
Logo, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal, seja pela ausência de
animus necandi
, seja pela ausência de risco de vida, que não estão comprovadas de forma inequívoca, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento
ao recurso
em sentido estrito interposto por
S
UENON FERREIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025